Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708123-73.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLY MARIANO DE OLIVEIRA, MARIA DORVALINA DA SILVA APELADO: MARIA DORVALINA DA SILVA, MARLY MARIANO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por MARLY MARIANO DE OLIVEIRA e MARIA DORVALINA DA SILVA, contra a sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos contra o MARIA DOVARLINA DA SILVA. Os autos foram submetidos ao julgamento da 14a Sessão Ordinária Virtual, que iniciou no dia 12 de maio de 2021 (quarta-feira), com improvimento dos recursos (ID 25805763). Em seguida, em 15/06/2021, foi certificado o decurso do prazo sem que a(s) parte(s) interessada(s) se manifestasse(m) sobre o/a r. Acórdão. Na oportunidade, foi determinada a remessa dos autos à vara de origem (ID 26522114). Conforme certidão de ID 29259823, foi certificada a ausência de recurso especial/extraordinário. No entanto, no dia 17/09/2021, os autos foram reativados e enviados a este juízo Considerando que não consta qualquer petição ou recurso a ensejar a reativação do processo, determino a remessa dos autos à vara de origem. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador